Tribunal: TJDFT
Processo: 0742172-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0742172-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, CLEIDER RODRIGUES FERNANDES PACIENTE: DANIEL OBEDE NERES PORTELA, THIAGO AURELIANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por CLEIDER RODRIGUES FERNANDES (OAB/DF 15.472) e BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA (OAB/DF 41.579), em favor de DANIEL OBEDE NERES PORTELA e THIAGO AURELIANO DE SOUZA, presos desde 02/12/2021 em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o MM Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante na data de 02/12/2021 fruto de uma operação da 15a Delegacia de Polícia Civil PCDF, cuja informação de policiais militares de Águas Lindas/GO indicava um veículo que estaria transportando drogas para a QNN 03 de Ceilândia/DF Aduz que a decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva prolatada na data de 04 de dezembro de 2021, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC/DF, nos autos no 0742562-76.2021.8.07.0001, utilizou-se dos mesmos fundamentos da autoridade policial. Sustenta que contra os pacientes não há condenação o que os torna réus primários. Isso porque Thiago tem um apontamento de crime de receptação sendo-lhe oferecido acordo de não persecução penal; e Daniel, embora possua anotação por crime de tráfico, já faz quase dois anos e ainda não tem sentença. Defende a nulidade das prisões alegando que houve violação do domicílio da cunhada do paciente Thiago, sem mandado judicial ou autorização da proprietária, e fez considerações quanto à Constituição Federal e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Narra, ainda, que há no corpo dos autos imagens das lesões sofridas pelos Pacientes durante a abordagem policial. E, por fim, defende as condições favoráveis dos Pacientes como primários, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Informando, ainda, que Thiago é pai de uma criança de 2 anos de idade. Requer seja deferido a liminar pleiteada e, no mérito, concedida a ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, revogando-se a ordem de prisão cautelar e mantendo-se os Pacientes em liberdade durante o processamento do feito. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir dos Pacientes. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em análise do presente caso, utilizo-me de trecho da determinação que converteu o flagrante em prisão preventiva: Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. Os autuados, apesar de primários, possuem anotações criminais relevantes. DANIEL responde ação penal por suposta prática, em 13/03/20, do crime de tráfico de entorpecentes, também na QNM3 de Ceilândia/DF (0716800-92.2020.8.07.0001 – 1a Vara de Entorpecentes), encontrando-se em liberdade provisória. Já THIAGO possui inquérito policial em curso, aguardando a designação de audiência de não persecução penal, pela suposta prática do crime de receptação de veículo automotor em 10/05/21 (0712464-05.2021.8.07.0003 – 3a Vara Criminal de Ceilândia), estando em liberdade por força do recolhimento de fiança arbitrada pela autoridade policial. No presente APF, os autuados são acusados de ter em depósito grande quantidade de substância entorpecente (2.289g de crack, em diferentes porções e embaladas para venda), além de balanças de precisão, em circunstâncias que denotam a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes. Como visto, DANIEL responde a ação penal por suposto cometimento desse mesmo delito na mesma localidade. Ações delituosas como as imputadas aos custodiados geram inequívocos danos à ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Ademais, a natureza extremante nociva do crack, circunstância que é de fácil percepção frente ao alarmante número de viciados que perambula pelos grandes centros a procura de meios para sustentar o vício e acabam cometendo os mais variados crimes, reforça a necessidade da constrição cautelar do custodiado. O Poder Judiciário, em casos tais, deve agir com rigor, sob pena de, indiretamente, contribuir para que essa situação caótica seja ampliada. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. No caso em tela, verifico que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de os pacientes, em liberdade, envolver-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Sobre a substituição da prisão de Thiago, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, estabelece que: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Grifei) Como se vê, é uma faculdade do Juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos e, por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. No caso, de fato, existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo filho de até 12 anos de idade, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, o que não se vislumbra na hipótese vez que a criança se encontra na companhia materna. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na decretação da prisão. E, nesta análise, não verifico cabível a soltura dos pacientes ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo, sobretudo após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de DANIEL OBEDE NERES PORTELA e THIAGO AURELIANO DE SOUZA. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial